Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0743558-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DOMINGOS AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA DOMINGOS contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, no processo no 0739995-43.2019.8.07.0001, movido por THALES JOSÉ DE ARAÚJO MONTEIRO, rejeitou a impugnação apresentada com o objetivo de afastar a penhora sobre as verbas de natureza alimentar em sua conta salário. Nas razões (ID 20136189), narra tratar, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, na qual o exequente afirma ser a agravante devedora da quantia de R$ 23.305,99 (vinte e três mil, trezentos e cinco reais e noventa e nove centavos). Afirma ter comprovado que os valores penhorados são provenientes do seu trabalho e de antecipação do 13o salário depositados em sua conta, sendo, pois, impenhoráveis. Alega estar passando por dificuldade financeira, comprovada pelos vários empréstimos em seu contracheque e conta salário, sendo o valor penhorado necessário ao seu sustento e de sua família. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de serem liberados os valores penhorados na conta salário. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 20136194). Vieram os autos a esta Relatoria, em substituição legal (artigos 82, §2o e 90, ambos do RITJDFT), em virtude de licença do eminente Desembargador César Loyola (ID 20219978). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, tenho que a prudência determina a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isto porque o caso merece mais profunda análise do Colegiado, em especial quando se verifica que, apesar do recente julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o mesmo Tribunal, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, fixou o entendimento de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor são impenhoráveis, a teor do artigo 649, inciso IV, do CPC (com a redação dada pela Lei no 11.382/2006), correspondente ao artigo 833, inciso IV, do vigente Código de Processo Civil. A urgência do provimento decorre da possibilidade de o valor constrito vir a ser liberado ao agravado, e eventualmente acarretar dificuldades de restituição à agravante, a depender do provimento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que até o julgamento colegiado os valores penhorados na conta corrente da agravante não sejam liberados em favor do agravado, permanecendo à disposição do Juízo. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator